Tribunal: STF
Processo: RHC 194869
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
    II - ‘In casu’, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em poder da agravante (mais de 5 kg (cinco quilogramas) de maconha e mais de 500g (quinhentas gramas) de cocaína), circunstâncias aptas a demonstrar a necessidade da manutenção de sua prisão cautelar. 
    Agravo regimental desprovido.”
    (HC 601.891-AgRg/BA, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende a concessão da liberdade provisória, em decorrência de alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    É o relatório. Decido.
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a grande quantidade de droga supostamente imputada à recorrente. 
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando a gravidade concreta da conduta do agente for evidenciada pela grande quantidade de droga (HC 108.003/SP, Ministra Rosa Weber; HC 152.912-AgR/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.761-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 191.688-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 193.274-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia):
    “1. A grande quantidade da droga apreendida evidencia a periculosidade do agente, justificando, por conseguinte, a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes: HC 107.796, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 20.04.12; HC 94.872, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, Dje de 19.12.08; HC 107.430, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 07.06.11.”
    (HC 120.292/PR, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decisão que impôs à recorrente a prisão preventiva ou na sentença condenatória que lhe negou o direito de recorrer em liberdade.
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator